Tribunal: STF
Processo: RE 1560816
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. CONFERÊNCIA PELA CONTADORIA DO JUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. A decisão agravada explicitou os limites do título judicial e afastou de maneira fundamentada os cálculos da agravante/exequente, em que calculou a RMI a partir de 11/04/1996, data em que completou 30 anos de contribuição, com efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo, em 15/09/1997, reconhecendo sua desconformidade com a coisa julgada, segundo a qual houve a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional ao autor desde o requerimento administrativo (15/09/1997) ou, integral a partir da citação (27/08/2010), observada a prescrição quinquenal anterior a 09/03/2005. 



    2. O deslinde da controvérsia impõe seja aplicado o princípio da fidelidade ao título executivo, consagrado no art. 509, §4º, do Código de Processo Civil, que consiste em limitar-se ao cumprimento dos comandos definidos no julgado prolatado na ação de conhecimento e acobertado pela coisa julgada. 



    3. Manutenção da decisão recorrida ao tomar como corretos os cálculos elaborados pela executada e confirmados pela contadoria do Juízo, órgão que goza de fé pública e equidistante das partes. 



    4. Agravo de Instrumento não provido”. (eDOC 6 – ID: 31cc061d)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º XXXVI, e 201, § 11, do texto constitucional, bem como o tema 334 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 11 – ID: 9cbee469)



    Nas razões recursais, alega-se que “o cálculo da renda mensal inicial (RMI) do recorrente, tendo por base o momento em que completou 30 anos, por se tratar do cálculo mais benéfico, não ofende a coisa julgada, uma vez que foi reconhecido o direito do segurado à aposentadoria proporcional no título executivo com efeitos financeiros a partir da DER de 15/09/1997”. (eDOC 11 – ID: 9cbee469)



    Os autos foram restituídos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação ao tema 334 da repercussão geral. O acórdão recorrido foi mantido em decisão assim ementada:  



    “JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. TEMA 334 DO STF. CÁLCULO DA RMI. PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO NÃO SE INSERE NO TEMA. RESPEITO AO TÍTULO. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. No julgamento do mérito do RE 630.501, o STF reconheceu o direito ao cálculo de benefício de aposentadoria de acordo com legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos exigidos para sua concessão (Tema 334):"APOSENTADORIA - PROVENTOS - CÁLCULO. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o instituto do direito adquirido, na voz abalizada da relatora - ministra Ellen Gracie -, subscritas pela maioria." 



    2. A jurisprudência firmada pelo STF no referido julgamento teve por escopo assegurar o critério mais vantajoso de cômputo da renda inicial do benefício, consideradas as possíveis datas do exercício do direito a partir do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, desde que sob o império de uma mesma lei. 



    3. A aplicação do Tema 334 não se aplica ao caso em análise, sob pena de ofensa à coisa julgada, pois a matéria sequer foi alegada pela parte autora no processo de conhecimento. 



    4. Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido”. (eDOC 25 – ID: d2b1d443)  



    Após o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido.



    Destaco, inicialmente, que no julgamento do RE 630.501/RS (Tema 334), processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou a tese de que “para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas”, conforme se denota da ementa abaixo transcrita: 



    “APOSENTADORIA – PROVENTOS – CÁLCULO. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o instituto do direito adquirido, na voz abalizada da relatora – ministra Ellen Gracie –, subscritas pela maioria”. (RE 630501, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013)



    No caso dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem afastou a pretensão do recorrente de utilizar marco temporal diverso para a apuração da RMI, mesmo reconhecendo que é mais vantajosa, em observância à coisa julgada. Confira-se trecho do acórdão recorrido:



     



    “(...)



    O agravante se insurge contra a decisão proferida no cumprimento de sentença que homologou os cálculos apresentados pelo INSS e confirmados pela contadoria judicial, no montante de R$ 383.025,57 para agosto de 2021, reconhecendo sua correspondência com os limites do título executivo, com sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre os cálculos, observada a gratuidade concedida. 



    A decisão agravada explicitou os limites do título judicial e afastou de maneira fundamentada os cálculos da agravante/exequente, em que calculou a RMI a partir de 11/04/1996, data em que completou 30 anos de contribuição, com efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo, em 15/09/1997, reconhecendo sua desconformidade com a coisa julgada, em que concedida aposentadoria por tempo de contribuição proporcional ao autor desde o requerimento administrativo (15/09/1997) ou, integral a partir da citação (27/08/2010), observada a prescrição quinquenal anterior a 09/03/2005. 



    O deslinde da controvérsia impõe seja aplicado o princípio da fidelidade ao título executivo, consagrado no art. 509, §4º, do Código de Processo Civil, que consiste em limitar-se ao cumprimento dos comandos definidos no julgado prolatado na ação de conhecimento e acobertado pela coisa julgada. 



    Desta forma, não se admitem execuções que se divorciem dos mandamentos fixados na demanda cognitiva, que têm força de lei nos limites da lide e das questões decididas. A contadoria judicial é órgão auxiliar do Juízo, que goza de fé pública e está equidistante das partes.



    (...)”. (eDOC 6 – ID: 31cc061d, p. 2-3)



    Desse modo, verifica-se que o acórdão recorrido destoa do entendimento firmado por esta Corte no Tema 334 da repercussão geral, segundo o qual o beneficiário tem direito, para o cálculo da renda mensal inicial, à aplicação do critério que lhe for mais favorável.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO MAIS FAVORÁVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 630.501. TEMA 334 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1462212 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 4.4.2025)



    ”AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO. RETROAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. VALOR DA RENDA MENSAL INICIAL. AFERIÇÃO. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS SUPERVENIENTES DE RECOMPOSIÇÃO OU REAJUSTE. IRRELEVÂNCIA. TEMA N. 334/RG. 1. O Supremo, no julgamento do RE 630.501, paradigma do Tema n. 334/RG, Redator do acórdão o ministro Marco Aurélio, fixou orientação no sentido de que, “para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas”. 2. No mesmo precedente, o Tribunal assentou que, se a retroação da data de início do benefício resultar em menor renda mensal inicial, aferida na data da entrada do requerimento administrativo, se revelará inadequada a revisão justificada a partir da conveniência decorrente de critérios supervenientes de recomposição ou reajuste diferenciado. 3. Agravo interno desprovido”. (RE 1476660 ED-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 19.9.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO MAIS FAVORÁVEL. ACÓRDÃO DIVERGENTE DO TEMA 334 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 1476659 ED-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 24.4.2024)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o entendimento firmado no Tema 334 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente